Tribunal: TJMT
Processo: 1026804-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026804-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 069.674.641-75 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 069.674.641-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAINE DUARTE ESPINOSA - CPF: 039.749.881-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menor. Prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menor. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, pequena quantidade de droga apreendida e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando:

(i) a alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva;

(
ii
) a suposta pequena quantidade de droga apreendida;
e

(
iii
) as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de variedade de entorpecentes (18 porções de maconha totalizando 70g e 17 porções de pasta base de cocaína com peso de 10g), apetrechos típicos da traficância (balanças de precisão, rádios comunicadores e pinos para embalagens) e munições de diversos calibres.

O envolvimento de adolescente na empreitada criminosa amplia o
desvalor
da conduta e reforça a necessidade da segregação cautelar.

A confissão do paciente quanto à propriedade das drogas destinadas à venda e a existência de uma "loja" para o tráfico indica seu vínculo com organização criminosa, evidenciando sua periculosidade social.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem
de
negada.

Tese de julgamento:

"1. A variedade de drogas, a
apreensão
de munições e indícios de ligação com organizações criminosas constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva.
2
. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando p
resentes os requisitos legais."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
.
312, 313 e 319
; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 922767/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ,
AgRg
no RHC 212716/RJ, Rel. Min.
Og
Fernandes, Sexta Turma, j. 21/05/2025; TJMT, HC 1021585-40.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 29/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel
, em favor de
Ronaldo Alves de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28 de julho de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33
, caput
, da Lei n.11.343/2006 (tráfico de entorpecente); art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 (associação para o tráfico ilícito de entorpecente); art. 12 da Lei n.10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido) e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menor), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n.1002448-
48.2025.8.11.0008.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a quantidade de droga é
mínima
,
que a decisão de primeiro grau carece de fundamentação idônea por se apoiar na gravidade abstrata dos delitos e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, requereu
a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
,
pugna pela concessão definitiva do
Writ
(Id. 305970371)
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no
id.
305970373.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 306525394).

A autoridade apontada como coatora prestou informações
(Id.
307244880).

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
30
7935385
), opinou pela
denegação da ordem

destacando a gravidade concreta da conduta, a diversidade de drogas, a apreensão de munições e os indícios de ví
nculo com organização criminosa
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. ALEGADO CONTRANGIMENTO ILEGAL POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR DESPROPORCIONALDIADE DA MEDIDA. IMPROCEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA BASEADA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE DE DROGA. APREENSÃO DE MUNIÇÕES NO CONTEXTO DE
TRÁFICO. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTATA PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À ORDEM
PÚBLICA EVIDENCIADO
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA
ORDEM.
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara Criminal

Contextualizando,

conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n
.
2025.238659

(Id.

305970373
, p.
45/49) e do auto de prisão em flagrante (
Id.
305970373, p. 43/44), a prisão do paciente decorreu de diligências policiais realizadas em 28
de julho de
2025, quando a guarnição foi acionada após um caseiro de chácara ter sido coagido por dois indivíduos sob ameaça de morte, em busca de uma motocicleta supostamente escondida no local.

Durante a ação,
a
tentativa de subtração foi frustrada e os suspeitos empreend
eram fuga, sendo posteriormente
apreendido um adolescente de 15 anos portando substância entorpecente
.

Ele
confessou ter participado da empreitada e indicou o paciente
(“RN”)
, como responsável pela
guarda de armas e entorpecentes, bem como seria

integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
,
sendo inclusive
o
responsável pelo comércio de drogas na região
,
após o desa
parecimento de outro integrante
da facção
.

Nas diligências realizadas, os policiais dirigiram-se ao lava-jato “
Rapidão
”
e

em
buscas

realizadas na
residência anexa, onde se encontrava o paciente, localizaram-se expressivas quantidades de drogas,
maconha,
pasta base de cocaína, além de três rádios comunicadores, três balanças de precisão, munições de diversos calibres
(12,36 e 44),
e pinos utilizados para embalo de entorpecentes (
Id.
305970373, p.
41/42
Termo de apreensão).

A controvérsia cinge-se à legalidade da prisão preventiva de
cretada em desfavor do paciente, uma vez que a defesa alega
a ausência de fundamentação idônea, a pequena quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente
.

Nos termos dos
arts
.
312 e 313 do Código de Processo Penal
, a prisão preventiva é cabível quando presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Nesta senda
, tais requisitos estão configurados.

Isto porque, o
decreto prisional ressaltou a
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela apreensão de significativa variedade de entorpecentes, apetrechos típicos da traficância (balanças de precisão, rádios comunicadores e pinos para embalagens) e munições de calibres diversos.

Conforme consignado no auto de prisão em flagrante e nos termos de exibição e apreensão (
Id.
305970373, p. 41/42), foram localizadas
18 porções de maconha, totalizando aproximadamente 70g, e 17 porções de pasta base de
cocaína, com peso em torno de 10g, além de 08 munições (03 cartuchos calibre 12, 04
calibre .
36 e 01 calibre .44)
.

Soma-se a isso a notícia do envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, circunstância que amplia o
desvalor
da conduta e reforça a necessidade da segregação cautelar.

No caso, os crimes imputados ao paciente são graves e a combinação de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com apreensão de arma de fogo e rádio comunicadores, além do envolvimento de adolescente, potencializa o risco à ordem pública, indicando não se tratar de um fato isolado, mas de uma conduta com elevado grau de reprovabilidade e perigo social.

Logo, a necessidade de interromper a atuação do indivíduo envolvido em tal prática é fundamento idôneo para a manutenção da prisão.

Ademais, necessário se faz registrar que s
eu interrogatório, o próprio paciente admitiu que
as drogas
“
eram suas e
destinadas a venda, afirma que possui uma "Loja" para o tráfico, não sabe informar a facção criminosa que lhe forneceu as drogas
” (Id.
305970373
, p.
65/66), o que indica o seu vínculo com organização criminosa.

Esse conjunto de circunstâncias evidencia a gravidade concreta da conduta, o risco acentuado à ordem pública e a periculosidade social do agente,
legitimando a manutenção da custódia preventiva
.

A jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que a
variedade de drogas, a apreensão de munições e indícios de ligação com organizações criminosas constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva
, não sendo suficientes, por si sós, eventuais condiçõe
s pessoais favoráveis do agente.

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO .
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa alega excesso de prazo na segregação cautelar e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando alegações de excesso de prazo e falta de fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos crimes e no risco de reiteração delitiva, seja em razão dos atos antecedentes, seja pela conjugação dos crimes relacionados a drogas e armas de uso restrito. 4. A jurisprudência não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5 .
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há fundamentação
idônea.IV
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”
.

(STJ -
AgRg
no HC: 922767 GO 2024/0221574-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

Nesse mesmo sentido
:

"
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO .
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RELEVANTE QUANTIDADE
DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMA DE
FOGO .
INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Além de ser prematura a análise da alegada violação do direito ao silêncio do agravante, a matéria não foi previamente debatida pelo acórdão recorrido, na forma como pretende a defesa, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância .
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
3 .
A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de cocaína, arma de fogo e rádios comunicadores, havendo indícios de que o paciente seria integrante de organização criminosa especializada em tráfico de droga. 4. Ademais, "entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública" (RHC n. 137 .054/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021,
DJe
27/4/2021; e
AgRg
no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
- Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024).
5 .
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
7 .
Agravo regimental
improvido
.

(STJ -
AgRg
no RHC: 00000000000000212716 RJ 2025/0081148-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
21/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/05/2025)

De igual modo
, esta Corte Estadual já decidiu que a suposta participação em facção criminosa é
indicativo concreto
de maior periculosidade social, justif
icando a manutenção da custódia;

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento:
1
. A discussão sobre autoria delitiva não se admite na via estreita do habeas corpus, por demandar análise probatória. 2. A prisão preventiva justifica-se quando a decisão judicial indica elementos concretos da investigação que demonstram materialidade, indícios de autoria e periculum
libertatis
. 3. A gravidade concreta dos crimes, aliada à posição relevante do investigado em organização criminosa estruturada, legitima a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes quando incapazes de neutralizar o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

(N.U 1021585-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025
)

Aliás, acerca da renitência criminosa, o Enunciado
Orientativo
n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, dispõe que

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

De outro viés, sem embargo de o impetrante ter alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Nesse contexto, os predicados pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não afiançam a ausência de periculosidade do agente, quando presentes outros elementos que a justifiquem
.

Sendo assim, é forçoso reconhecer que, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Ante o exposto,
d
enego a ordem de habeas corpus em favor de Ronaldo Alves de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025